Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-53.2017.8.11.0022
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000038-53.2017.8.11.0022.
Origem: Juizado Especial Cível de Pedra Preta.
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A.
Recorridos: ELIZEU RODRIGUES DA SILVA, PROFEREEDUC e CIELO S.A.
Data do Julgamento: 11/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO - ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXITOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a restituição dos valores debitados indevidamente nas faturas do cartão de crédito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.
3. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito, deve ser mantida.
4. No tocante aos danos materiais, o requerente faz jus a devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000038-53.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 503.842.871-15 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PROFEREEDUC (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIZEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 503.842.871-15 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO - ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXITOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a restituição dos valores debitados indevidamente nas faturas do cartão de crédito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC
.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito, deve ser mantida.

4.

No tocante aos danos materiais, o requerente faz
jus
a devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021